Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716420-75.2021.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA ANDREA FERNANDES BONFIM RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME, ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS. LEI No 14.181/2021. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora buscando afastar a sentença de improcedência do seu pedido para revisão e integração dos contratos de empréstimos bancários e repactuação das dívidas conforme expressamente previsto no artigo 104-B do CDC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a proposta de pagamento apresentada pela Autora está em conformidade com as disposições da Lei n. 14.181/2021. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento," introduziu mudanças no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para proteger consumidores que se encontrem em situação de superendividamento, ou seja, aqueles que têm dívidas que superam sua capacidade de pagamento, comprometendo sua subsistência digna. 4. Extrai-se do art. 104-B do CDC, em seu caput e respectivos parágrafos, que não havendo composição entre os litigantes, como no caso dos autos, eventual plano compulsório necessitaria observar o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. Se o plano de pagamento não atende tais requisitos, é de se manter a improcedência dos pedidos iniciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por contrariedade à garantia constitucional do mínimo existencial. Afirma não ser possível garantir, ao mesmo tempo, o mínimo existencial e o pagamento integral do valor principal da dívida, razão pela qual apresentou plano de pagamento dentro das suas possibilidades. Destaca sua vulnerabilidade diante da situação de superendividamento. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351. Por sua vez, a parte recorrida BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROCHA BARRA, OAB/DF 73.861 e MÁRCIA ELIZABETH S. N. BARRA, OAB/DF 73.859. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 104-A do CDC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Extrai-se do art. 104-B do CDC, em seu caput e respectivos parágrafos, que não havendo composição entre os litigantes, como no caso dos autos, eventual plano compulsório necessitaria observar o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. (...) Ocorre que a forma de pagamento pretendida pela apelante não atende o comando legal. Observa-se que apenas o valor do principal, sem a incidência de correção monetária, já supera a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). A proposta de pagamento apresentada pela parte autora – R$ 116.183,16, em 54 vezes – não possui consonância com a legislação de regência, pois sequer foi respeitado o valor do principal devido”. (ID 66646196). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351, e em relação à parte recorrida BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, em nome dos advogados PAULO ROCHA BARRA, OAB/DF 73.861 e MÁRCIA ELIZABETH S. N. BARRA, OAB/DF 73.859. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021